Tribunal: TJDFT
Processo: 0754134-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PEDIDO NAO CONHECIDO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NEGATIVA DE COBERTURA. TEMA N.° 106/STJ. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS. NÃO ESGOTADAS POSSIBILIDADES. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pedido de tutela de urgência recursal pressupõe análise anterior ao recurso, impondo-se a necessidade de formulação do pedido em petição autônoma e não nas razões da apelação, à semelhança do determinado para pedido de efeito suspensivo previsto no § 3o, do art. 1.012, do CPC.
2. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.". (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
3. O NATJUS, em auxílio ao juízo de prima instancia, exarou Nota Técnica, da qual se extrai pontos de extrema relevância para a apreciação do mérito da demanda: existe fármaco disponível no SUS, ainda não utilizado pela autora; há baixa probabilidade de eficácia da medicação requerida para regressão dos sintomas nas articulações; a CONITEC recomendou a não incorporação do fármaco por não o considerar uma opção custo-efetiva.
4. Apelação conhecida, recurso desprovido.